Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. APELO DA RÉ. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 639.138/RS - TEMA 452 STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. IRRELEVANTES. ANULABILIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. APELO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Prejudicial de decadência - A pretensão da parte autora formulada na petição inicial não diz respeito à nulidade do negócio jurídico em razão de erro, dolo ou fraude contra credores, na forma prevista pelo art. 178 do Código Civil, motivo pelo qual o direito pleiteado não se sujeita ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos.
1.1. A questão posta em discussão refere-se à inconstitucionalidade de cláusula contratual que prevê a suplementação de benefício previdenciário por meio de aplicação de percentuais distintos entre homens e mulheres, maculando o negócio jurídico com nulidade, motivo pelo qual não está sujeita ao prazo decadencial mencionado, tendo em vista que o negócio jurídico nulo não é passível de confirmação, não podendo convalescer pelo decurso do tempo, conforme determina o art. 169 do Código Civil. Prejudicial rejeitada.
2. A discussão em questão foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 639.138, Tema de Repercussão Geral no 452, que considerou inconstitucional a previsão de benefícios diferenciados para homens e mulheres, por afronta ao princípio da isonomia previsto na Constituição Federal, ficando estabelecido que: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
3. O princípio da isonomia exige o tratamento equitativo entre as pessoas independentemente de seu gênero, devendo ser observado em âmbito público, mas, também em relações consubstanciadas pelo direito privado, tendo em vista a irradiação dos efeitos decorrentes dos direitos fundamentais, previstos pela Constituição Federal, nas relações privadas, em atenção à teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
4. É nula cláusula contratual que consigne previsão de suplementação de benefício previdenciário em percentual menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, ante a sua inconstitucionalidade.
5. A mera alegação de que a migração de planos, com adesão ao REG/REPLAN saldamento, teria conferido benefícios à participante não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da manutenção da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte, de modo que, havendo manutenção de critérios distintos para a suplementação de aposentadoria de homens e mulheres, a referida nulidade deve ser afastada, sendo irrelevante a alegação de novação do negócio jurídico pela adesão a novo plano, tendo em vista que tal previsão contatual afronta a Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser considerada nula.
6. Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino.
7. Os honorários advocatícios deverão ser fixados em regra conforme o disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
7.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar ao Tema 1.076 sob o rito de julgamento dos Recursos Repetitivos firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
7.2. No caso, o valor da causa é de R$ 88.584,38 (oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), não podendo ser considerado como inestimável ou irrisório, devendo os honorários advocatícios a serem pagos pela a parte ré no percentual de 11% (onze por cento) sobre essa quantia em face do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e das teses fixadas no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelo da parte ré conhecido e desprovido. Apelo da parte autora conhecido e provido.